Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700676-13.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WAGNER CESAR VIEIRA em face de MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Os executados apresentaram contrarrazões ID 17759654 preliminarmente apontando falta de impugnação específica na Apelação. No mérito, pelo não provimento do recurso. Além disso, juntaram documentos. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intime-se o exequente, ora apelante, a respeito da preliminar aventada em contrarrazões bem como dos documentos juntados, para que, querendo se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 1.009, §2o do CPC. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2020 18:21:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador